Tribunal: TJES
Processo: 5007256-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007256-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007256-02.2026.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, objetivando a revogação da custódia cautelar sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. Sustenta-se que o paciente permaneceu segregado por mais de 15 meses sem prolação de sentença, apesar do encerramento da instrução criminal, sendo primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita. A liminar foi deferida para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva fundada predominantemente na gravidade abstrata do delito atende aos requisitos legais de fundamentação concreta; e (ii) estabelecer se o prolongamento da custódia cautelar por mais de 15 meses, sem sentença e após encerrada a instrução processual, caracteriza excesso de prazo apto a justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e individualizada, sendo admissível apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

A mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e referências genéricas à garantia da ordem pública não justificam a segregação cautelar quando ausentes elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente.

O paciente permaneceu preso cautelarmente por aproximadamente 15 meses sem prolação de sentença, mesmo após encerrada a instrução criminal, circunstância que evidencia desproporcionalidade na manutenção da custódia.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — reforçam a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos (1,9 grama de crack e 16,1 gramas de cocaína) e a possibilidade concreta de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 indicam potencial aplicação de regime prisional menos gravoso em eventual condenação.

As medidas cautelares anteriormente impostas, consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno, mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a regularidade do processo e a preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007256-02.2026.8.08.0000

PACIENTE:
DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
.

Conforme relatado, a controvérsia reside na legalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, diante do alegado excesso de prazo e da carência de fundamentação concreta do decreto prisional, pautado eminentemente na gravidade abstrata do delito.

A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXV, que “
a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
.

Na mesma vertente, o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal preconiza que a prisão preventiva será determinada apenas quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, exigindo-se fundamentação concreta, atual e individualizada, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

No caso em apreço, a desproporcionalidade da manutenção da custódia restou cabalmente demonstrada. Trata-se de paciente reconhecidamente primário, detentor de residência fixa e ocupação lícita, que se encontrava segregado cautelarmente há cerca de 15 (quinze) meses pelo suposto tráfico de quantidade não vultosa de entorpecentes (1,9 grama de crack e 16,1 gramas de cocaína), sem que tenha sido proferida sentença, mesmo após o encerramento da instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade abstrata do crime e referências genéricas à preservação da ordem pública não justificam a manutenção da segregação cautelar quando ausentes elementos concretos de real periculosidade, gerados pelo estado de liberdade do agente.

Nesse sentido, transcrevo o precedente da Corte da Cidadania:

“3. Na hipótese, não foram apontados dados concretos que pudessem justificar a segregação provisória. Nem mesmo o fato de se tratar de delito que, em sua essência, inclui a violência ou a grave ameaça, pode ser considerado suficiente a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar, sobretudo quando não houve o uso de violência física e, mais ainda, quando observada a primariedade e a ausência de antecedentes criminais do réu, ora agravante. [...]. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem, de ofício, e revogar a prisão preventiva imposta ao ora agravante, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau”. (STJ – AgRg no HC: 940543 SP 2024/0321911-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha da mesma orientação jurisprudencial, assentando que o transcurso excessivo de tempo sem julgamento viola o princípio da homogeneidade das prisões processuais, mostrando-se cabível a substituição por medidas cautelares alternativas, mormente em se tratando de agente dotado de condições pessoais favoráveis. Vejamos:

“1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, quando observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando não evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, ante o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP, existir uma restrição menos onerosa que suficiente para resguardar aquela situação, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade. [...] Soma-se a isso que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como o fato de ser primário, trabalhador, estudante e possuir residência fixa, possuindo dessa maneira trabalho estabelecido e estando matriculado como aluno na escola, conforme documentação juntada aos autos. 5. As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-ES – HC: 00127102420218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 10/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ademais, verifica-se que o delito imputado ao paciente possui contornos que, em caso de eventual condenação, sinalizam a probabilidade real de incidência da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que tornaria o regime de cumprimento de pena consideravelmente mais brando do que o confinamento provisório a que estava submetido.

As demais medidas cautelares de natureza pessoal anteriormente estabelecidas em sede liminar — tais como o comparecimento em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar noturno — mostram-se perfeitamente adequadas e suficientes para resguardar a efetividade do processo e a ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para o fim de revogar a prisão preventiva de DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO.

Ficam integralmente mantidas as demais medidas cautelares alternativas impostas em sede liminar (nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V do CPP).

É como voto.